Tribunal: STF
Processo: RE 419167
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Imposto de
Renda. Correção monetária de balanço, relativa aos meses de janeiro
e de fevereiro do ano base de 1989. 3. Ausência de prequestionamento
 dos temas constitucionais tidos por violados. Desacerto da decisão
monocrática não demonstrado. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento